Tribunal: STJ
Processo: 2569977-30.2010.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2095421 - MG (2023/0321822-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO
ADVOGADOS
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
KARINA RACHELA DI BLASIO - MG102391
AGRAVADO
: AXA XL SEGUROS S.A.
OUTRO NOME
: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - RJ073690
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
PEDRO BIRMAN - RJ123134
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REVISÃO
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. REVISÃO.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu em
parte do recurso e negou-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
Documento eletrônico VDA51409719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: a3637302-5b7d-4c67-b99f-f14689d52691

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211
/STJ. Ressalte-se que não há falar em contradição por se afastar a alegada
violação do
do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso
art. 1.022
por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o
julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter
decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos suscitados pela parte.
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revisão dos termos pactuados e revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
6. Correta a decisão que, ao negar provimento ao recurso, majorou em 20%
(vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos limites do
§ 11, do
levando em conta os requisitos previstos nos
art. 85,
CPC/2015,
incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: a3637302-5b7d-4c67-b99f-f14689d52691

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2095421 - MG (2023/0321822-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO
ADVOGADOS
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
KARINA RACHELA DI BLASIO - MG102391
AGRAVADO
: AXA XL SEGUROS S.A.
OUTRO NOME
: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - RJ073690
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
PEDRO BIRMAN - RJ123134
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REVISÃO
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. REVISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu em
parte do recurso e negou-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
Documento eletrônico VDA50239966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:27
Código de Controle do Documento: 00e3599d-2d77-4dcf-92e6-fabd952c2dab

recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ. Ressalte-se que não há falar em contradição por se afastar a
alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer
do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente
possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no
entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos suscitados pela
parte.
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revisão dos termos pactuados e revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
6. Correta a decisão que, ao negar provimento ao recurso, majorou em 20%
(vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos limites do
art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos
incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.654-1.662) interposto contra decisão desta
relatoria, que conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento (fls.
1.624-1.630).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.649-1.651).
Em suas razões, a parte reitera a tese de negativa de prestação
jurisdicional, destacando a existência de omissão "quanto a fato e tese jurídicos
" (fl. 1.655). Segundo afirma, "
essenciais ao desfecho da demanda
desde a apelação,
sustentou que a Recorrida descumpriu obrigação contratual prevista na Cláusula 3a do
contrato de seguro, ao deixar de realizar as inspeções periódicas para controle de risco
e prevenção de sinistros, assumindo, com isso, o risco da ocorrência do sinistro
[...]. Não se trata de matéria periférica, mas de tese nuclear da controvérsia, apta a
modificar o julgamento da lide, que foi totalmente ignorada pelo Tribunal de origem,
que se limitou a reconhecer o suposto descumprimento contratual da Agravante, sem
analisar a omissão antecedente da Agravada, conforme demonstrado no Recurso
l" (fls. 1.655-1.656). Portanto, o "
Especia
e. TJMG de fato não apreciou as alegações da
Recorrente quanto a inobservância do art. 476 do CC, à necessidade de a Seguradora
assumir os riscos não vistoriados consoantes estabelecido em cláusula contratual e
conforme pacífico entendimento jurisprudencial do próprio e. TJMG, o que acabou
" (fls. 1.656-1.657).
ensejando violação, também, ao art. 489, §1o, IV do CPC
Documento eletrônico VDA50239966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:27
Código de Controle do Documento: 00e3599d-2d77-4dcf-92e6-fabd952c2dab

Alega não ser caso de incidência das Súmula n. 211 do STJ e 284 do STF,
defendendo que "expressamente suscitou a omissão quanto à aplicação da Cláusula
3a e do art. 476 do CC em embargos de declaração. Mesmo que o Tribunal os tenha
rejeitado por decisão absolutamente genérica, a tese encontra-se validamente
" (fl. 1.657).
prequestionada
Defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois o cerne "do
Recurso Especial não está em discutir o conteúdo da cláusula contratual nem a
valoração das provas, mas sim em aplicar ao caso a regra jurídica do art. 476 do
" (fl. 1.657), acrescentando ser
Código Civil
"incontroverso nos autos, que a Agravada
não realizou qualquer vistoria periódica ou prévia no local segurado, deixando de
cumprir obrigação contratual expressa (Cláusula 3a). A pretensão recursal cinge-se
sobre as consequências jurídicas deste fato incontroverso, que não foram
adequadamente aplicadas pelo e. TJMG: a ilegalidade da negativa à indenização
" (fl. 1.658).
securitária
Reforça a tese de violação dos arts. 476 do CC e 7o do CPC, argumentando
que o acórdão recorrido ofendeu o princípio da isonomia processual, ao exigir o "
cumprimento unilateral de obrigação contratual pela segurada, sem examinar o
" (fl. 1.658), além de
"
descumprimento prévio da seguradora
incorrer em violação ao
" (fl. 1.659).
equilíbrio contratual e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC)
Menciona julgados do TJSP e TJMG, os quais corrobora
m a interpretação
ria
mencionada, "ao reconhecer que a ausência de vistoria prévia configura assunção do
" (fl. 1.659).
risco pela seguradora, impedindo a recusa da indenização
Assevera que "a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal
exige, além do desprovimento integral do recurso, a demonstração de que houve
efetivo trabalho adicional do advogado na instância superior e a observância dos
critérios estabelecidos no §§ 2o a 6o do mesmo artigo. No presente caso, a controvérsia
versa sobre matéria eminentemente de direito, já completamente debatida nas
instâncias ordinárias, sem apresentação de novos fundamentos jurídicos ou fáticos
nesta fase recursal. Não se vislumbra, pois, qualquer complexidade extraordinária ou
incremento de atividade técnico-jurídica capaz de justificar a elevação dos honorários
" (fl. 1.660). Portanto,
além do percentual já arbitrado
"a majoração automática para
20%, como determinada na decisão monocrática, contraria os limites legais previstos,
especialmente da ausência de qualquer atividade recursal extraordinária por parte do
patrono da parte Agravada. Assim, revela-se indevida e desproporcional a aplicação do
§11 do art. 85 do CPC ao caso concreto, motivo pelo qual se requer o afastamento da
" (fl. 1.660).
majoração imposta
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.667-1.680).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50239966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:27
Código de Controle do Documento: 00e3599d-2d77-4dcf-92e6-fabd952c2dab

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.624-1.630):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da CF,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 1.229):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA -
COBERTURA
SECURITÁRIA
-
APLICAÇÃO
DO
CDC
-
POSSIBILIDADE - COMBUSTÃO ESPONTÂNEA DE GRÃOS DE
SOJA - INOBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
LIMITATIVAS
-
INDENIZAÇÃO
INDEVIDA
-
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - NECESSIDADE.
- Não carece de interesse recursal a parte que interpõe recurso de
apelação que versa exclusivamente sobre honorários.
- Em contratos de seguro, a pessoa jurídica que utiliza dos serviços da
seguradora para proteger o seu patrimônio, o faz como destinatária
final dos serviços securitários, sendo considerada consumidora.
- Em se tratando de contrato que visa proteger os interesses do
contratante contra riscos predeterminados, estes riscos devem restar
expressamente definidos em contrato.
- Havendo cláusula contratual expressa limitando o percentual de
umidade dos grãos de soja para fins de cobertura securitária em caso
de fermentação espontânea, não pode a parte segurada furtar-se de
obedecê-la alegando seu desconhecimento.
- Não havendo condenação ou proveito econômico, e considerando
que o valor da causa é ínfimo, não servindo, portanto, como base para
a fixação dos honorários advocatícios, deve ser aplicado o §8o do
artigo 85 do CPC.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.280-1.297).
Em suas razões (fls. 1.301-1.317), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 7o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, por "Omissão quanto ao
descumprimento da Cláusula 3a pela Recorrente - Ausência de vistoria para
fins de conhecimento e controle do risco e de prevenção de sinistros - Art.
" (fl. 1.308),
476 do Código Civil
(ii) arts. 7o do CPC e 476 do CC, por ofensa ao princípio da isonomia, pois "o
e. TJMG, ao apreciar o alegado descumprimento do contrato, o fez única e
exclusivamente em relação à Recorrente, afirmando que ela não observou
percentual máximo de umidade dos grãos previsto no contrato" (fl. 1.315).
Além disso, "caberia à Recorrida cumprir a sua parte no contrato (vistoria,
inspeção e orientação), para então, exigir da Recorrente o cumprimento da
sua" (fl. 1.315), nos termos do art. 476 do CC.
Às fls. 1.489-1.492, a parte recorrente requereu a juntada de documentos, a
fim de comprovar o recolhimento das custas e ratificou os termos do recurso
especial de fls. 1.301-1.317.
Contrarrazões apresentadas (fls. 1.504-1.539).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50239966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:27
Código de Controle do Documento: 00e3599d-2d77-4dcf-92e6-fabd952c2dab

Decido.
Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por ABC Indústria e
Comércio S/A - ABC INCO, ora recorrente, em desfavor da Sul América Cia
Nacional de Seguros, objetivando o pagamento de indenização pelo não
pagamento de prêmio securitário contratado, equivalente ao prejuízo sofrido
pela perda de 8.000 toneladas de soja, no montante de R$ 3.933.333,00
(apurado em
), com os acréscimos legais, além da pena
16/02/2009
convencional de 2% sobre o valor do débito.
O Juízo de Direito da 35a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte julgou
improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC (fls. 1.106-
1.116).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, sob o fundamento de
que, "havendo cláusula contratual expressa limitando o percentual de
umidade dos grãos de soja para fins de cobertura securitária em caso de
fermentação espontânea, não poderia a recorrente furtar-se de obedecê-la
alegando seu desconhecimento, tendo o laudo pericial produzido nos autos
demonstrado que o referido percentual foi ultrapassado" (fl. 1.240).
O acórdão recorrido acrescentou ainda, "não obstante a Recorrente tenha se
mantido dentro dos parâmetros de segurança fixados pela Instrução
Normativa n° 11 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de
0110912003, ao assinar um contrato de seguro que previa um percentual
máximo de umidade inferior, entende-se que concordou e aderiu a esta
condição" (fl. 1.240).
No recurso especial, a parte sustenta, em resumo, que o TJMG não apreciou
as alegações acerca da inobservância do art. 476 do CC e da necessidade
de a seguradora assumir os riscos não vistoriados consoante estabelecido
na cláusula 3a do contrato e entendimento do próprio Tribunal a quo.
Defende a existência de descumprimento contratual por parte da
seguradora, o que afastaria a possibilidade de o acórdão recorrido exigir o
dever contratual de gerenciamento de risco à recorrente, sob pena de
configurar tratamento desigual entre as partes.
O inconformismo não prospera.
Isso porque, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois o Tribunal a quo pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as
questões suscitadas nos autos. Não há negativa de prestação jurisdicional
quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de
fato ocorreu. Eis a fundamentação do acórdão recorrido (fls. 1.236-1.238):
Cinge-se a controvérsia em analisar se a parte autora faz jus ao
recebimento da indenização securitária em razão da queima de 8.000
toneladas de soja.
Inicialmente, pela análise da relação jurídica apresentada nos autos,
tenho que se trata, distintamente, de relação de consumo, em razão
do disposto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor: [...]
Ora, é certo que em contratos de seguro, a pessoa jurídica que utiliza
dos serviços da seguradora para proteger o seu patrimônio, o faz
como destinatária final dos serviços securitários, sendo considerada
consumidora. [...]
No caso dos autos, a autora ingressou com a presente ação visando o
pagamento do prêmio securitário em razão de queima de 8.000
toneladas de soja armazenadas em seu estabelecimento.
Assim, já que a pretensão autoral é no sentido de utilizar o pagamento
do prêmio para reaver prejuízos patrimoniais sofridos, ao contrário do
entendimento esposado pelo MM Juiz
, a situação dos autos
a quo
deverá ser analisada sob o prisma do CDC, sendo aplicadas as suas
regras.
Documento eletrônico VDA50239966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:27
Código de Controle do Documento: 00e3599d-2d77-4dcf-92e6-fabd952c2dab

Sobre o contrato de seguro, dispõe o art. 757 do CC/02: [...]
O art. 760 do CC/02, por sua vez, estabelece o seguinte: [...]
É certo que, em se tratando de contrato que visa proteger os
interesses do contratante contra riscos predeterminados, estes riscos
devem restar expressamente definidos em contrato.
Ainda porque, em se tratando de contrato de seguro, é necessária
uma análise criteriosa dos riscos a serem cobertos, considerando que
a seguradora deverá arcar com os prejuízos do contratante nos exatos
termos do contrato.
No entanto, isso não indica que as cláusulas limitativas de cobertura
são abusivas, ao contrário, elas devem existir inclusive para garantir o
equilíbrio do contrato, não havendo violação à legislação consumerista
neste tocante.
O acórdão recorrido destacou que, "No contrato de seguro firmado entre as
partes, mais precisamente às fls. 41/80, consta a "Cláusula de fermentação
espontânea/combustão espontânea" (fls. 75), sendo esta de extrema
relevância para o objeto em análise" (fl. 1.239) e que a referida "cláusula
dispõe que a soja deverá ser "armazenada com o mínimo de impurezas,
máximo de 1% (hum por cento), e com umidade máxima de 13% (treze por
cento), devendo ainda, dispor o Silo ou Armazém Graneleiro, de sistema de
aeração e de sistema de termometria destinado a medir a temperatura da
soja em intervalos máximos de 6 (seis) meses" (fls. 1.239-1.240). Nesse
contexto, a "negativa de cobertura securitária, no caso dos autos, se deu em
razão da desconformidade da umidade da soja armazenada como disposto
na cláusula contratual supracitada" (fl. 1.240).
O TJMG acrescentou que o "laudo pericial de fis. 769/838 apresentou em
seu Anexo 1 tabela com dados de umidade dos grãos de soja na saída do
secador e destinados ao armazenamento. Na referida tabela constam
valores de umidade superiores a 13%, em estrita violação ao disposto nas
cláusulas do contrato securitário" (fl. 1.240). E também:
Ainda que se trate de contrato de adesão, o instrumento firmado é um
acordo de vontades dos contratantes, e deve reger-se pelos princípios
da boa-fé, da função social do contrato e da "pacta sunt servanda".
Havendo cláusula contratual expressa limitando o percentual de
umidade dos grãos de soja para fins de cobertura securitária em caso
de fermentação espontânea, não pode a parte segurada furtar-se de
obedecê-la alegando seu desconhecimento.
Não obstante a parte autora tenha se mantido dentro dos parâmetros
de segurança fixados pela Instrução Normativa n° 11 do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 01/0912003, ao assinar um
contrato de seguro que previa um percentual máximo de umidade
inferior, entende-se que concordou e aderiu a esta condição.
Assim, entendo pela manutenção da sentença de improcedência dos
pedidos iniciais.
Portanto, o conteúdo dos arts. 7o do CPC e 476 do CC, não foi apreciado
pelo Tribunal a quo, sendo ademais insuficiente para infirmar as conclusões
do acórdão, circunstância que impede o conhecimento da insurgência, por
falta de prequestionamento e deficiência da fundamentação recursal, nos
termos das Súmulas n. 211 do STJ e 284 do STF.
Ressalte-se que não há falar em contradição por se afastar a alegada
violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, ao mesmo tempo, não conhecer do
recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente
possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto,
ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos suscitados pela parte.
Documento eletrônico VDA50239966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:27
Código de Controle do Documento: 00e3599d-2d77-4dcf-92e6-fabd952c2dab

Para alterar a conclusão do TJMG, acerca de eventual descumprimento
contratual, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, além
de revisão dos termos pactuados, o que é inviável em recurso especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGA.
CONTRATO
DE
SEGURO.
CLÁUSULA
DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS. INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS
DE GERENCIAMENTO DE RISCO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 5
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Constatada a inobservância das medidas de gerenciamento de risco
pactuadas com o consequente agravamento voluntário do risco, não
há falar em isenção de responsabilidade da segurada. Precedentes.
2. Caso concreto em que a Corte local, a partir da análise do acervo
fático-probatório constante dos autos, bem como da interpretação da
apólice de seguro, consignou não só que o contrato em questão
previa, expressamente, a necessidade de comboio entre os veículos,
mas também que o veículo transportador da carga furtada não estava
equipado com sistema de rastreamento por satélite, sendo certo,
ademais, que conforme expressa previsão contratual, para
caracterização do comboio entre dois veículos, como no caso, o
caminhão equipado com o sistema de rastreamento por satélite
deveria seguir sempre à frente daquele desguarnecido do rastreador, o
que não teria ocorrido na espécie.
3. A análise da pretensão recursal quanto ao descumprimento, ou não,
da cláusula de gerenciamento de riscos, demandaria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido,
bem como a reinterpretação de cláusulas contratuais, o que encontra
óbice nos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo não provido.
(AgInt no REsp n. 1.407.737/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2018
21/8/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
AGRAVO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. [...]. 2. [...]
3. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, na parte
relativa ao exame da ocorrência de agravamento do risco apto a
afastar a cobertura contratual, ensejaria o necessário revolvimento das
provas constantes dos autos, bem como a interpretação das previsões
contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, ante
os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. [...].
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, de
plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.828.290/SC, Relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/11/2021
24/11/2021
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA50239966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:27
Código de Controle do Documento: 00e3599d-2d77-4dcf-92e6-fabd952c2dab

ABC Indústria e Comércio S/A propôs ação de cobrança contra Sul América
Cia Nacional de Seguros, alegando, em síntese, que celebrou contrato com a
demandada para cobertura de riscos operacionais em sua atividade de industrialização
e comércio de soja e derivados, existindo no contrato condições especiais para danos
materiais, lucros cessantes, condições particulares para quebra de máquinas e "
cláusulas adicionais/especiais/particulares, dentre as quais [...] a que prevê a cobertura
"
para prejuízos decorrentes da fermentação espontânea da soja depositada a granel
(fl. 5). Mencionou que o custo final do prêmio contratado, na quantia de R$ 712.021,65,
foi integralmente quitado, possuindo vigência até
, sendo que, após essa data,
1/9/2008
celebrou novo contrato, dessa vez com a Unibanco Seguros.
Acrescentou que, "em
, tomou conhecimento da queima
29/10/2008
(combustão/fermentação espontânea) de 8.000 toneladas de soja, estocada em uma
de suas unidades, sendo certo que, no decorrer da regulação do sinistro, constatou- se
que a data de sua ocorrência era
, e não na data da constatação, fato este
29/08/2008
que implicou seu enquadramento na apólice celebrada com a ré. No entanto, o
pagamento do prêmio foi negado pela ré, ao argumento de que a autora teria
descumprido cláusula contratual acerca das condições de armazenagem do produto,
recusa esta que, no entender da autora, se traduz em interpretação unilateral e
equivocada dos fatos e documentos, além de contrariar a legislação aplicável à espécie
" (fl. 1.107). Nesse contexto, requereu "a nulidade da cláusula abusiva que fixa o
percentual de umidade da soja em valor abaixo daquele adotado pelo Ministério da
" (fl.
Agricultura e pela ANEC - Associação Nacional dos Exportadores de Cereais
1.107).
Informou que, "devido a uma pane verificada antes da ocorrência do sinistro,
o microcomputador, ao qual o sistema de automação estaria interligado, foi formatado,
não tendo sido possível recuperar todas as medições do período e, por conseguinte,
" (fl. 1.107). Assim, busca
registrá-las e documenta-las, conforme exigência da ré
indenização pelo não pagamento de prêmio securitário contratado, equivalente ao
prejuízo sofrido pela perda de 8.000 toneladas de soja, no montante de R$
3.933.333,20 (apurado em
), com os acréscimos legais, além da pena
16/02/2009
convencional de 2% sobre o valor do débito (fl. 22).
O Juízo de Direito da 35a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte julgou
improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, pois, "não
comprovados o atendimento às regras contidas na clausula restritiva, o laudo pericial
aponta, inclusive, para um mau gerenciamento das condições de armazenamento da
soja. Assim, diante do inadimplemento de obrigação prevista na apólice de seguro, a
" (fls. 1.106-1.116).
improcedência da pretensão de receber tal indenização é imperiosa
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, sob o fundamento de
que, "havendo cláusula contratual expressa limitando o percentual de umidade dos
grãos de soja para fins de cobertura securitária em caso de fermentação espontânea,
Documento eletrônico VDA50239966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:27
Código de Controle do Documento: 00e3599d-2d77-4dcf-92e6-fabd952c2dab

não poderia a recorrente furtar-se de obedecê-la alegando seu desconhecimento,
tendo o laudo pericial produzido nos autos demonstrado que o referido percentual foi
" (fl. 1.240). A 16a Câmara Cível acrescentou ainda que, "
ultrapassado
não obstante a
Recorrente tenha se mantido dentro dos parâmetros de segurança fixados pela
Instrução Normativa n° 11 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de
0110912003, ao assinar um contrato de seguro que previa um percentual máximo de
" (fl. 1.240).
umidade inferior, entende-se que concordou e aderiu a esta condição
Nas razões recursais, a parte recorrente aduz, em resumo, negativa de
prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não apreciou as alegações acerca da
inobservância do art. 476 do CC e da necessidade de a seguradora assumir os riscos
não vistoriados, consoante estabelecido na cláusula 3a do contrato e entendimento do
próprio Tribunal
. Defende também a existência de descumprimento contratual
a quo
por parte da seguradora, o que afastaria a possibilidade de o acórdão recorrido exigir o
dever contratual de gerenciamento de risco à recorrente, sob pena de configurar
tratamento desigual entre as partes.
Conforme consta da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. O TJMG considerou o seguinte: "[...] a autora ingressou com a presente ação
visando o pagamento do prêmio securitário em razão de queima de 8.000 toneladas de
soja armazenadas em seu estabelecimento. Assim, já que a pretensão autoral é no
sentido de utilizar o pagamento do prêmio para reaver prejuízos patrimoniais sofridos,
a quo
ao contrário do entendimento esposado pelo MM Juiz
, a situação dos autos
" (fl.. 1.236-
deverá ser analisada sob o prisma do CDC, sendo aplicadas as suas regras
1.238). Sobre o contrato de seguro, mencionou as disposições dos arts. 757 e 760 do
CC/2002: [...] e também, "em se tratando de contrato que visa proteger os interesses
do contratante contra riscos predeterminados, estes riscos devem restar
expressamente definidos em contrato. Ainda porque, em se tratando de contrato de
seguro, é necessária uma análise criteriosa dos riscos a serem cobertos, considerando
que a seguradora deverá arcar com os prejuízos do contratante nos exatos termos do
" (fl. 1.238). No entanto, "
contrato
isso não indica que as cláusulas limitativas de
cobertura são abusivas, ao contrário, elas devem existir inclusive para garantir o
"
equilíbrio do contrato, não havendo violação à legislação consumerista neste tocante
(fl. 1.238).
Com base no instrumento contratual firmado entre as partes, "mais
Cláusula de fermentação espontânea/combustão
precisamente às fls. 41/80, consta a '
espontânea
" (fl.
' (fls. 75), sendo esta de extrema relevância para o objeto em análise
1.239), o TJMG destacou que a referida "cláusula dispõe que a soja deverá ser
"armazenada com o mínimo de impurezas, máximo de 1% (hum por cento), e com
umidade máxima de 13% (treze por cento), devendo ainda, dispor o Silo ou Armazém
Graneleiro, de sistema de aeração e de sistema de termometria destinado a medir a
Documento eletrônico VDA50239966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:27
Código de Controle do Documento: 00e3599d-2d77-4dcf-92e6-fabd952c2dab

" (fls. 1.239-1.240).
temperatura da soja em intervalos máximos de 6 (seis) meses
Nesse contexto, a 16a Câmara Cível entendeu que a "negativa de cobertura
securitária [...], se deu em razão da desconformidade da umidade da soja armazenada
" (fl. 1.240).
como disposto na cláusula contratual supracitada
Atento às especificidades do caso, o TJMG acrescentou que o "laudo
pericial de fis. 769/838 apresentou em seu Anexo 1 tabela com dados de umidade dos
grãos de soja na saída do secador e destinados ao armazenamento. Na referida tabela
constam valores de umidade superiores a 13%, em estrita violação ao disposto nas
" (fl. 1.240):
cláusulas do contrato securitário
Ainda que se trate de contrato de adesão, o instrumento firmado é um
acordo de vontades dos contratantes, e deve reger-se pelos princípios
da boa-fé, da função social do contrato e da "pacta sunt servanda".
Havendo cláusula contratual expressa limitando o percentual de
umidade dos grãos de soja para fins de cobertura securitária em caso
de fermentação espontânea, não pode a parte segurada furtar-se de
obedecê-la alegando seu desconhecimento.

Desse modo, não assiste razão à parte agravante , visto que o Tribunal a
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a
quo
seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022
do CPC.
O conteúdo normativo dos arts. 7o do CPC e 476 do CC não foi apreciado
pelo Tribunal
, sendo ademais insuficiente para infirmar as conclusões do
a quo
acórdão, circunstância que impede o conhecimento da insurgência, por falta de
prequestionamento e deficiência da fundamentação recursal, nos termos das Súmulas
n. 211 do STJ e 284 do STF.
Ressalte-se que não há falar em contradição por se afastar a alegada
violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por
ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado
encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz
dos preceitos jurídicos suscitados pela parte.
Para alterar a conclusão do acórdão recorrido acerca de eventual
descumprimento contratual, seria necessário revisão dos termos pactuados e reexame
do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA
AUTORA. 1. [...]. 2. [...]
3. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, na parte relativa
ao exame da ocorrência de agravamento do risco apto a afastar
a cobertura contratual, ensejaria o necessário revolvimento das provas
constantes dos autos, bem como a interpretação das previsões contratuais,
Documento eletrônico VDA50239966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:27
Código de Controle do Documento: 00e3599d-2d77-4dcf-92e6-fabd952c2dab

providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices
estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. [...].
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, de plano,
negar provimento ao agravo em recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.828.290/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/11/2021
24/11/2021

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE. CLÁUSULA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS. INSTALAÇÃO DE RASTREADOR OU
ESCOLTA ARMADA. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ.
[...]
5. A análise da pretensão recursal quanto ao descumprimento, ou não, da
cláusula de gerenciamento de riscos demandaria a alteração das premissas
fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1314318/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
28/06/2016
06/09/2016

Por fim, a respeito do arbitramento de honorários advocatícios recursais, na
forma do art. 85, § 11, do CPC, esta Corte firmou entendimento sobre o assunto,
definindo que há necessidade de preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
para sua incidência: (a) somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC, (b) não
conhecimento integral ou desprovimento do recurso pelo relator, monocraticamente ou

pelo órgão colegiado competente, (c) verba honorária sucumbencial devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso, (d) impossibilidade de majorar honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte
que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido, (e) não atingimento,
na origem, dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil
de 2015, para cada fase do processo, (f) inexigibilidade da comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba (AgInt nos EREsp 1539725/DF, de minha relatoria, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
09/08/2017
19/10/2017
Dessa forma, preenchidos os requisitos da majoração, devem ser mantidos
os termos da decisão agravada, que aumentou em 20% (vinte por cento) o valor dos
honorários fixados nas instâncias de origem, devido à sucumbência recursal
desfavorável à parte agravante.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50239966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:27
Código de Controle do Documento: 00e3599d-2d77-4dcf-92e6-fabd952c2dab

É como voto.
Documento eletrônico VDA50239966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:27
Código de Controle do Documento: 00e3599d-2d77-4dcf-92e6-fabd952c2dab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.095.421 / MG
Número Registro: 2023/0321822-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
002410053269469 0024102569977 10024102569977001 10024102569977002 10024102569977003
10024102569977004 2410053269469 24102569977 2569977302010 25699773020108130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO
ADVOGADOS
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
KARINA RACHELA DI BLASIO - MG102391
RECORRIDO
: AXA XL SEGUROS S.A.
OUTRO NOME : AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - RJ073690
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
PEDRO BIRMAN - RJ123134
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51387441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:12
Código de Controle do Documento: c94ab6b1-f59d-4790-82d0-5772bd75b335

AGRAVANTE : ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO
ADVOGADOS : JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
KARINA RACHELA DI BLASIO - MG102391
AGRAVADO
: AXA XL SEGUROS S.A.
OUTRO
NOME
: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - RJ073690
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
PEDRO BIRMAN - RJ123134
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:12
Código de Controle do Documento: c94ab6b1-f59d-4790-82d0-5772bd75b335